Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE DOS COMPRADORES. POSSIBILIDADE.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
2. Constatado o atraso na entrega do empreendimento e havendo intenção inequívoca dos demandantes na resolução do negócio jurídico, tem-se que o direito à rescisão contratual é assegurado, conforme disposto no art. 473 do Código Civil, ao prever a possibilidade de resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes, não se mostrando razoável prosseguir-se com o pagamento de parcelas vincendas em considerável valor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.